Tribunal: STF
Processo: HC 236251
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Vitor Hugo Montanholi Nielsen, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 837.939/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) e no art. 16, caput e parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03.



    Alega-se nesta impetração, em síntese, a necessidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    Requer-se, ao final,



    “(...) no MÉRITO seja mantida a liminar e concedida A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de reconhecer a redução obrigatória do artigo 33, § 4º da LEI 11.343/06 aos pacientes, pois o mesmo possui todos os requisitos para o benefício, ou seja, não ser reincidente, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa, e DETERMINAR A REFORMA DA SENTENÇA DO MM JUIZ A QUO E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, para SER CONCEDIDO O DIREITO DE O MESMO SER BENEFICIADO COM A PENA MÍNIMA E DAR INICIO IMEDIATO AO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ABERTO e/ou SEMIABERTO E EVITAR A CONTINUIDADE DE REFERIDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL;



    ASSIM SENDO, seja o paciente BENEFICIADO COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRISÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO, pois, o paciente preenche os requisitos legais objetivos e subjetivos, previstos no art. 44 do CP, com as alterações da Lei 9.714/98, não havendo nenhum impedimento para que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direito, em conformidade com a decisão prolatada no HC 97.256/RS, julgado pelo STF, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina JUSTIÇA!”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, atraindo, assim, a incidência do Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    O órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não apreciou as teses defensivas por ausência de impugnação específica no agravo regimental dos fundamentos da decisão monocrática.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, verifico, no que tange à pretendida aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), que não assiste razão à impetrante, eis que, conforme bem ressaltou o Relator do feito no STJ na decisão monocrática: 



    “É consabido que o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa.



    Na hipótese, as instâncias afastaram a incidência do redutor, sobretudo, em razão da reincidência do paciente. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho:



    "[...] Não foi reconhecida nenhuma causa de aumento de pena. A sentença deixou de aplicar a causa de diminuição de pena delineada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em razão da reincidência do apelante. A Defesa se insurge neste ponto, requerendo a concessão da benesse. [...] Como se vê, a primariedade do agente corresponde a uma das condições para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena. Ocorre que não é essa a hipótese dos autos, em que o apelante é reincidente. Consoante certidão extraída do Sistema Oráculo (mov. 44.1), o apelante foi condenado no processo-crime n.º 0000688-48.2016.8.16.0173, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Umuarama/PR, pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, art. 155, 4º, inc. IV, do Código Penal, com trânsito em julgado em 13.03.2017. Os fatos apurados nestes autos ocorreram em 12.08.2019, antes do decurso do período depurador" (fl. 992).



    Dessa forma, sendo o paciente reincidente, inviável a aplicação do redutor por ausência de cumprimento dos requisitos.” (grifei).



    Efetivamente, a literalidade do dispositivo legal do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas prevê que “Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, (...) desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.



    Dessa forma, diante da constatação das instâncias ordinárias de que o ora paciente não é primário, impossível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente